Tribunal: STF
Processo: Rcl 77414
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Transportadora Plimor Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020685-48.2023.5.04.0531, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF da ADC 48

Aduz que a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do trabalho para o caso, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.

Requer a cassação do ato reclamado e que seja determinada a remessa dos processo de origem à Justiça comum.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatícios entre as partes com os seguintes fundamentos:

Na petição inicial, o reclamante alega foi contratado pela primeira reclamada, Transportadora Plimor Ltda, em 10.03.2005, para exercer a função de motorista de coleta e entrega, e dispensado, sem justa causa, no final de fevereiro de 2023, sem anotação do vínculo de emprego em sua CTPS (ID 903bde7).
Em sua defesa, a primeira e a segunda reclamadas, Transportadora Plimor Ltda e Transportadora Americana Ltda, respectivamente, negam a existência de vínculo de emprego, aduzindo, em síntese, que o demandante atuou como transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007, e empresário individual (ID 54a790e).
Para o reconhecimento do vínculo de emprego, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do art. 3º da CLT: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
Por sua vez, a Lei nº 11.442/2007 prevê, no art. 2º, que o Transportador Autônomo de Cargas - TAC é a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional.
O referido diploma é compatível com a Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADC nº 48:
[...]
Isso, entretanto, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego quando desrespeitados os requisitos da Lei nº 11.442/2007 ou quando ficar demonstrada a presença de subordinação.
Por força do art. 818, II, da CLT, cabe à parte ré o ônus de comprovar o enquadramento do reclamante como TAC, já que se trata de fato impeditivo do direito alegado por ele.
Respeitado o posicionamento adotado na origem, entende-se que a parte ré não se desincumbe a contento desse encargo processual.
Observa-se, de início, que o demandante está inscrito como transportador autônomo na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT desde 10.03.2005 (ID 4ae1fbf), isto é, exatamente desde a data em que teve início o labor em benefício da primeira reclamada. Não fosse isso, os depoimentos das testemunhas ouvidas no processo nº 0020659-50.2023.5.04.0531, cuja utilização como prova emprestada é ajustada na audiência de instrução (ID 79dba7f), revelam que o trabalho era prestado pelo autor com subordinação.
A primeira testemunha ouvida a convite da parte autora, Paulo Sergio dos Santos Pereira, relata (ID 01d9f33, grifa-se):
[...]
Conforme se depreende dos depoimentos prestados, as atividades desenvolvidas pelos motoristas agregados e empregados eram as mesmas, sendo que ambos participavam de reuniões semanais, nas quais eram estabelecidas metas e havia cobrança de cumprimento da carga horária. Além disso, os motoristas agregados, como era o caso do reclamante, usavam uniforme fornecido pela ré e deviam cumprir rotas pré-determinadas. Embora fossem proprietários dos veículos utilizados em serviço, estes permaneciam no pátio da empresa, eram rastreados e não podiam ser utilizados para fins particulares; ainda, para retirar o caminhão do pátio da ré, era necessário falar com o encarregado para desbloquear o veículo. Tais fatos evidenciam que o autor não possuía autonomia no desempenho das suas funções, devendo seguir as orientações da ré, caracterizando-se, assim, a subordinação. Também se infere dos depoimentos que o labor era desenvolvido de forma habitual e pessoal, pois o reclamante não podia se fazer substituir por outros motoristas. Já, quanto à onerosidade, o preposto da primeira ré esclarece que "o reclamante tinha seu pagamento a partir do valor da diária que era fixo e mais um valor por quantidade de carga; em algumas rotas era pago um valor sobre o total da mercadoria;" (ID 01d9f33).
Diga-se, por oportuno, que sequer é juntado aos autos o contrato de prestação de serviços entre o autor e a parte ré, nos termos do art. 4º da Lei 11.442/2007. Tampouco há prova de que o autor possuía experiência de, pelo menos, três anos na atividade ou aprovação em curso específico, como exige o art. 2º, § 1º, inciso II, da mesma norma. (grifei)
Assim, em razão do exposto, resta caracterizada a relação de emprego entre o autor e a primeira reclamada, pois presentes todos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.
[...]

De acordo com o ato reclamado, não há documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador autônomo. 

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

A ausência de qualquer comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente